Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATA EM PUERPÉRIO. REMARCAÇÃO. EDITAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata em concurso público para a remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) além do prazo fixado no edital. A apelante sustenta que o prazo de convocação para o TAF foi desproporcional, desrespeitou seu quadro clínico pós-cesárea e violou o princípio da isonomia, pois outras candidatas que deram à luz há mais de 180 dias não foram convocadas. Alega, ainda, que o edital é inconstitucional ao prever a realização do TAF entre 120 e 180 dias após o parto, a critério da Administração. Requer a anulação da sentença e, no mérito, a reforma do julgado para que seja deferida nova remarcação do exame físico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de apresentação da relação das candidatas convocadas para o TAF após o puerpério; e (ii) estabelecer se o prazo de convocação para a realização do teste físico observou a legalidade e os princípios da razoabilidade e da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir provas que considerar desnecessárias ou inúteis para o deslinde da controvérsia, conforme dispõe o art. 370 do CPC. No caso, os documentos constantes dos autos, incluindo o edital e o laudo médico apresentado pela candidata são suficientes para a solução da demanda, não havendo cerceamento de defesa.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 973, reconheceu o direito de remarcação do TAF para candidatas gestantes, independentemente de previsão editalícia, com fundamento na proteção à maternidade.
5. O edital do concurso público, em conformidade com a jurisprudência do STF e o direito à saúde (art. 6o da CF), previu a realização do TAF entre 120 e 180 dias após o parto, dentro da conveniência da Administração.
6. A candidata foi convocada para realizar o exame físico após o período mínimo de 120 dias do parto, conforme previsto no edital, inexistindo ilegalidade na convocação.
7. O intervalo de 15 dias entre a convocação e a realização do TAF não viola norma editalícia nem impõe ônus desproporcional à candidata, que já tinha ciência prévia do prazo de realização do teste.
8. O edital é compatível com o artigo 40, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece a obrigatoriedade de realização da prova física no prazo máximo de 120 dias após o parto ou o fim da gestação.
9. A flexibilização do prazo estabelecido no edital criaria situação de desigualdade em relação às demais candidatas gestantes, violando o princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de produção de prova considerada desnecessária pelo juiz não configura cerceamento de defesa, desde que os autos contenham elementos suficientes para a solução da controvérsia.
2. A previsão editalícia que estabelece a realização do Teste de Aptidão Física entre 120 e 180 dias após o parto é válida, desde que respeitada a decisão do STF sobre a remarcação do exame para gestantes.
3. A convocação da candidata para realização do TAF no prazo estabelecido no edital não viola o princípio da isonomia nem a razoabilidade, pois observa a conveniência da Administração e a necessidade de igualdade entre os concorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 370; Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 40, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 973.